Tribunal: STF
Processo: HC 243470
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Preponderância da atenuante da menoridade relativa. Quantum de diminuição. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Felipe Cardoso Moleda de Souza Bonfim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 898.056/AL (evento 15).



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, IV e VI, do Código Penal) (evento 13). 



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Argumenta inidônea a fundamentação da sentença condenatória em relação ao quantum de decréscimo aplicado diante da preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação à agravante do feminicídio. Pleiteia a alteração da fração de redução para 1/6. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 15): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA OBSERVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.  2. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. 



    3. No caso, a fundamentação apresentada acima mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível alterar a reprimenda aplicada, como pretende a defesa. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo.  5. Verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante do feminicídio, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/12 (um doze avos). Portanto, não se cogita de ilegalidade. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    De início, verifico que a condenação do paciente transitou em julgado (evento 9).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, IV e VI, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça estadual, ao ratificar a dosimetria da pena, ressaltou que:



    “Observo que o magistrado sentenciante negativou as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tendo lançado mão, para tanto, de idônea e acertada motivação. 



    A fundamentação utilizada na sentença é capaz de justificar uma censurabilidade que ultrapasse aquela já prevista no tipo penal, haja vista a conduta do réu ter sido dotada de brutalidade e por ter agido de forma premeditada, conforme reza a sentença condenatória: 



    Analisando as circunstâncias judiciais que repousam junto ao art. 59 do CP, concluo que a culpabilidade do acusado, como grau de reprovabilidade a ser imprimido sobre sua conduta, sobrepuja o tipo penal, diante da brutalidade que foi empregada para prática do crime. Nesse ponto, registra-se que o vídeo (fls.372) mostra claramente que, antes de o condenado cometer o delito, empregou força física sobre a vítima, puxando seus cabelos até forçar ela a deitar no chão para, em seguida, proferir o disparo fatal que atingiu a cabeça da vítima. Ademais, há indícios de premeditação do crime, uma vez que a amiga da vítima, DANDARA, convidou o acusado e a vítima para entrarem no condomínio em que se encontravam, porém, o réu declinou alegando que gostaria de ficar a sós com JOYCE para que pudessem conversar mais à vontade, momento em que deu início a execução do crime de homicídio objeto desta ação. 



    A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a premeditação constitui elemento revelador de culpabilidade acentuada, a justificar o incremento da pena-base a esse título.  Destaque-se, o magistrado apresentou fundamentação suficiente para valorar a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável na dosimetria do crime, razão pela qual sua valoração negativa deve ser mantida. 



    No que tange às circunstâncias do crime também são merecedoras de atribuição de carga negativa, tendo em vista que o delito foi praticado durante o dia, às 15h00, em via pública, sendo horário e local de grande circulação de pessoas, além disso, durante o ato carros transitavam pela rua, como pode ser visto através da mídia que registrou o ato criminoso (fl. 372), conforme reza a sentença condenatória:



    As circunstâncias que acompanharam a conduta criminosa, são graves – isso sem contar o recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstância utilizada para qualificar o delito. Nesse ponto, destaca-se que o crime foi praticado em plena via pública, em horário de alta circulação, já que foi praticado no meio da tarde, por volta das 15:00h, circunstância que expôs terceiros a perigo.



     Do mesmo modo decidiu o STJ, entendendo que a prática do delito de homicídio à luz do dia em local de grande movimentação se trata de modus operandi que demonstra gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, consoante o julgado a seguir transcrito:



    (...).



    Desse modo, entende-se como acertada e suficiente a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar a circunstância judicial das circunstâncias do crime como desfavoráveis na dosimetria, devendo manter-se a valoração negativa. 



    Outrossim, quanto às consequências do crime, a fundamentação utilizada na sentença consubstancia adequadamente a valoração negativa, em virtude da tenra idade da vítima – 16 (dezesseis) anos de idade, consoante aduzido na sentença condenatória: 



    As consequências do crime fogem da comum ao tipo penal, tendo em vista que o crime praticado pelo condenado retirou a vida de uma adolescente de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, interrompendo todas as possibilidades e perspectivas de uma vida. Importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a tenra idade da vítima é fundamento idôneo para a majoração da pena-base do crime de homicídio pela valoração negativa das consequências do crime" 1. Outrossim, destaca-se que, em plenário do júri, foi relatado pela testemunha RAFAELA CÂNDIDO DA SILVA que a mãe da vítima entrou em depressão e desenvolveu ansiedade após o crime que vitimou sua filha, inclusive, a testemunha afirmou que, em decorrência dos problemas psicológicos que foram desenvolvidos pela genitora da vítima, ela não conseguiu comparecer na presente sessão de julgamento, pois acordou hoje bastante ansiosa e nervosa. 



    Nesse ponto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a tenra idade da vítima constitui elemento idôneo para valoração negativa das consequências do crime, conforme julgado a seguir exposto:



    (...).



    Portanto, foi apresentada fundamentação suficiente para valorar a circunstância judicial das consequências do crime como desfavorável na dosimetria do crime, razão pela qual sua valoração negativa deve ser mantida. A par disso, considerando a previsão legal de pena de 12 a 30 anos para a prática do crime em tela, bem como o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, levando em consideração ainda a análise do caso concreto, critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, de reclusão está fixada em patamar razoável e proporcional, inclusive obedecendo ao parâmetro de 1/8 para valoração da circunstância judicial, incidindo sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato.



    (...).



    O Juízo a quo procedeu à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, tendo em vista a igual preponderância, nos termos do nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência pacífica do STJ. Todavia, a Defesa requer que seja reconhecida na segunda fase do procedimento de cálculo da pena, a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuação da pena-base, devido ao confronto entre à preponderância da menoridade relativa e a agravante do feminicídio, havendo sido atenuada em 1/12 (um doze avos) pelo magistrado sentenciante. 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da menoridade relativa sempre prepondera sobre as demais agravantes. Atente-se:



    (...).



    Nesse ponto, cabe ressaltar que a fração de 1/12 (um doze avos) para atenuação da pena devido à preponderância da menoridade relativa e a agravante do feminicídio está dentro do livre convencimento do Juízo a quo de acordo com as peculiaridades do caso concreto, havendo observado os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, em conformidade com a jurisprudência do STJ, vejo como acertada a atenuação da pena fixada em 1/12 (um doze avos), passando a dosá-la em 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.” (evento 13).



    No mesmo prisma, a Corte Superior consignou que “A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c art. 59, ambos do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da quantificação da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a fundamentação apresentada acima mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível alterar a reprimenda aplicada, como pretende a defesa. (...). No que tange à insurgência da defesa sobre a fração adotada na segunda fase da dosimetria, esta Corte possui o entendimento de que "a atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo" (AgRg no HC n. 387.590/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021). (...). Verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante do feminicídio, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/12 (um doze avos). Portanto, não se cogita de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.”



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - culpabilidade - circunstâncias - consequências do crime -, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    No tocante ao quantum de diminuição da pena-base, reputo que há fundamentação concreta, considerado o concurso de circunstância agravante (feminicídio) e atenuante (menoridade relativa), o que supõe a observância – efetivamente verificada, na espécie – da regra inscrita no art. 67 do Código Penal.



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível estabelecer o percentual de diminuição pela menoridade em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente